Tribunal: STF
Processo: RE 158891
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS/SÃO PAULO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
lEI 6.374, DE 1989, ART. 109, parág. único, do Estado de São Paulo.
Decreto nº 30.356, de 1989, do Estado de São Paulo.
        I. - Legitimidade da correção monetária do ICMS paulista a
partir do décimo dia seguinte à apuração do débito fiscal. Delegação
regulamentar legítima: regulamento delegado "intra legem", sem quebra
do padrão jurídico posto na lei.
       II. - Improcedência da alegação no sentido de infringência ao
princípio da não cumulatividade (C.F., ART 155, $ 2º, I).
      III. - Precedentes do STF: RREE 154.273-SP  e 172.394-SP,
Plenário, 21.06.95.
       IV. - Discussão em torno da legalidade de índices de indexação
diz respeito ao contencioso infraconstitucional, incabível em sede de
recurso extraordinário.
        V. - Agravo não provido.